Tribunal: CARF
Processo: 13312.721130/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.721130/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
ATACADÃO SAMBENEDITENSE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de prescrição é contado da constituição definitiva do crédito tributário.
Estando em curso o processo administrativo fiscal, sequer houve o início do
prazo prescricional.
ALEGAÇÕES E DEFESA E PROVA. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE EFETIVO EXAME CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
A ausência de efetivo exame das alegações e provas apresentadas com a
Impugnação pela autoridade julgadora de primeira instância constitui
cerceamento do direito de defesa e acarreta a nulidade da decisão por ela
proferida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição e em reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, e, por
consequência, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos
à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão, com o
efetivo exame das alegações e provas apresentadas na Impugnação, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.721130/2013-31
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.721130/2013-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-70.317,
de 14 de novembro de 2014, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fl. 1.407/1.412).
O presente processo se refere a Autos de Infração lavrados para a exigência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) reflexas, em relação aos períodos de apuração
contidos no ano-calendário de 2008 (fls. 1.280/1.302). A infração apontada nos referidos
documentos é a omissão de receitas por presunção legal, baseada em falta de escrituração de
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo. No lançamento, foi imposta a multa de ofício
qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
No Relatório Fiscal de fls. 1.277/1.279, detalha-se o procedimento fiscal,
descrevendo-se os atos praticados e as respostas apresentadas, para se concluir que:
12. Da análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo restou comprovado
que 405 (quatrocentos e cinco) pagamentos, totalizando R$ 2.963.086,56 (dois milhões,
novecentos e sessenta e três mil, oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), não
foram escriturados no livro Diário no ano-calendário 2008. Referidos pagamentos foram
originados de obrigações contraídas pelo sujeito passivo (compra de mercadorias para
revenda, aquisição de serviços de terceiros, pagamento de tributos). A planilha
denominada "PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS NO LIVRO DIÁRIO NO
ANO-CALENDÁRIO 2008" especifica dados dos pagamentos não escriturados (data,
valor, tipo de pagamento, beneficiário e número do documento). A tabela abaixo
consolida os dados dos pagamentos não escriturados no ano-calendário 2008.

[...]
14. Há de se ressaltar que os autos de infração foram lavrados com multa qualificada
prevista no § 1° do artigo 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 haja vista o
evidente intuito de fraude praticado pelo sujeito passivo ao não escriturar os pagamentos
efetuados. Em diversos documentos contábeis há expressões do tipo: "NÃO LANÇAR
NA CONTABILIDADE", "NÃO CONTÁBIL", "NÃO FISCAL".
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.721130/2013-31

Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
1.310/1.327, sintetizada no relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
3.- Ciente das exigências em 27/11/2013, fls. 1305, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 1310/1327, anexada de cópias do livro Diário, fls. 1332/1392,
protocolada em 24/12/2013, fls.1403, através da qual alega, em síntese:
3.1.- incorreção no lançamento, dado que:
3.1.1.- a maioria dos títulos listados está com o devido registro da nota fiscal de entrada
na conta de fornecedores a pagar, o que demonstraria a lisura da conduta da
impugnante, exemplificando com onze pagamentos que, a seu entendimento, constariam
das anotações contábeis;
3.1.2.- inúmeros pagamentos terem sido registrados de modo sintético.
3.1.3.- muitos documentos utilizados na autuação não foram escriturados dada a
ausência de serventia contábil, ou seja, não houve a entrega da mercadoria;
3.1.4.- o procedimento fiscal teria se fundado em arbitramento dado que “os
lançamentos se deram de maneira aleatória, não havendo a averiguação unitária de
cada documento fiscal, como exige a Lei Adjetiva para a realização do procedimento
fiscalizatório em questão”;
3.1.5.- notória falta de método e critério no modus operandi utilizado para a autuação;
3.1.6.- total inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.2.- denúncia espontânea e exclusão da multa: em 14de dezembro de 2011, antes da
autuação ocorrida em 14 de novembro de 2013, a impugnante apresentou retificadora
DCTF que invalidaria a penalidade aplicada, dada a ocorrência da espontaneidade;
3.3.- prescrição parcial dos lançamentos: conforme artigo 174 do CTN, os fatos
geradores ocorridos até novembro de 2008, inclusive, estariam prescritos, dada a data
das autuações.
No Acórdão de primeira instância, apontou-se o equívoco do contribuinte ao
confundir os institutos da prescrição e da decadência, e se rejeitou a ocorrência desta última, em
decorrência da constatação de fraude, levando-se à aplicação do art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Refutou-se, ainda, a existência de aleatoriedade e arbitramento no lançamento do
ofício, registrando-se a identificação individualizada dos documentos que o ampararam.
Apontou-se que as cópias do Livro Diário acostadas aos autos seriam imprestáveis por estarem
ilegíveis e não identificarem os beneficiários dos valores saídos do caixa da Recorrente. Além
disso, haveria registros sintéticos; a maioria dos títulos estaria registrada na conta Fornecedores,
corroborando o lançamento; e muitos documentos não teriam sido escriturados por ausência de
entrega das mercadorias, mas teriam sido pagos.
A alegação de inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
não foi acatada, dado que o procedimento de auditoria teria natureza investigativa, e as referidas
garantias somente se aplicariam a partir da formalização da exigência fiscal.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.721130/2013-31

Registrou-se, por fim, a ausência de entrega de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadora; e a aplicação da mesma decisão à CSLL, Cofins e
Contribuição ao PIS.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. AÇÃO DOLOSA. EFEITOS.
Comprovada, documentalmente, a ação dolosa do contribuinte, o prazo decadencial se
pauta pelo artigo 173 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUDITORIA FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Insustentável a alegação de contraditório e de ampla defesa em sede de auditoria fiscal,
somente aplicáveis se, como resultante daquela, for formalizada exigência processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS.
Caracteriza omissão de receita a existência de pagamentos à margem das apropriações
contábeis da pessoa jurídica.
PENALIDADE QUALIFICADA. FUNDAMENTO.
A penalidade tributária é qualificada quando comprovado, documentalmente, o intuito
doloso do contribuinte.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
PIS. COFINS e CSLL. IDENTIDADE DE MATERIALIDADE FACTUAL. EFEITOS.
A tributos tomados com o mesmo fundamento material, à falência de elemento
relevante, aplica-se idêntica decisão.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 1.419.1437), a Recorrente se limita a
repetir as alegações contidas na Impugnação, afirmando, ainda, que teria havido omissão quanto
à análise dos registros dos documentos apontados na peça de defesa.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.721130/2013-31

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 26 de dezembro de 2014 (fl. 1.417), e apresentou o seu Recurso, em 12 de janeiro de 2015
(fl. 1.419), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 1.438.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, incisos I e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
Desde a Impugnação, a Recorrente argui a ocorrência de prescrição, na forma do
art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), em relação ao período de janeiro a novembro de
2008, uma vez que os autos de infração foram lavrados em 14 de novembro de 2013.
O equívoco da Recorrente já foi apontado na decisão de primeira instância. O
prazo de prescrição é contado da “constituição definitiva” do crédito tributário. Estando em
curso o processo administrativo fiscal, sequer houve o início do prazo prescricional.
Quanto à decadência do direito de se constituir o crédito tributário, já que a
ciência do lançamento ocorreu mais de cinco anos após os fatos geradores ocorridos no período
invocado, a sua análise somente pode ser efetuada em conjunto com o mérito do recurso, na
medida em que, tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constatação
de “dolo, fraude ou simulação” deslocará a contagem do prazo decadencial do art. 150, §4o, do
CTN, para o art. 173, inciso I, do mesmo Código.
Rejeito, desde já, a ocorrência de prescrição e remeto a análise da ocorrência de
decadência para a apreciação conjunta com o mérito.
2. DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega a existência de arbitramento, o que
invalidaria todo o procedimento fiscal. Afirma, ainda, que o lançamento teria se dado de maneira
aleatória, sem o exame individualizado de cada documento. E que haveria documentos que não
foram escriturados por não ter havido a efetiva entrega das mercadorias.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.721130/2013-31

Como bem esclarecido na decisão recorrida, não houve qualquer arbitramento por
parte da autoridade fiscal. Especificamente em relação ao que alega a Recorrente, não houve
arbitramento a partir do levantamento da conta Mercadorias.
O que fez a autoridade fiscal foi comparar os pagamentos registrados na
escrituração contábil do sujeito passivo com os documentos por ele apresentados no curso do
procedimento fiscal. Do referido cotejo, foi constatada a existência de 405 (quatrocentos e cinco)
pagamentos que não constariam da contabilidade.
Deste modo, com base no disposto no art. 281, inciso II, do Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99), os valores correspondentes foram considerados como receitas omitidas.
Segue-se a transcrição do dispositivo legal em questão:
Art.281.Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
[...]
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
Não houve, repita-se, qualquer arbitramento. E a constatação da autoridade fiscal
se deu, exatamente, a partir da verificação de se cada um dos pagamentos comprovados pelos
documentos apresentados consta da escrituração contábil.
É irrelevante para o caso se saber se houve ou não a efetiva entrega das
mercadorias relacionadas aos documentos apresentados pela Recorrente. A omissão apontada se
relaciona com a ausência de escrituração dos pagamentos efetuados.
Cabe lembrar que a Recorrente apurou o IRPJ, no ano-calendário de 2008, com
base no Lucro Real, de modo que, nos termos do art. 251 do RIR/99 deveria “manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais”.
Para afastar a presunção legal de omissão de receitas, cabia à Recorrente
comprovar a inexistência dos pagamentos apontados pela autoridade fiscal ou a regular
escrituração dos mencionados pagamentos.
No Recurso Voluntário, alega-se que, por amostragem, teria sido verificado que
diversos pagamentos estão registrados na contabilidade. Argumenta-se, ainda, que tais registros
teriam ocorrido “na forma de despesas e movimento bancário”, e que alguns registros foram
efetuados de forma sintética. Por fim, afirma-se que não seria possível se identificar plenamente
alguns dos títulos pagos, pois no relatório elaborado pela autoridade fiscal teria sido listado
apenas o código de barras.
Ora, a planilha de fls. 1.200/1.211 lista todos os pagamentos que a autoridade
fiscal reputou como não escriturados. Às fls. 795 a 1.199, os documentos correspondentes a tais
pagamentos estão arrolados, na ordem em que constam na referida planilha. Não existe qualquer
dificuldade na identificação dos pagamentos, como alega a Recorrente.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.721130/2013-31

De outra parte, a Recorrente especifica alguns pagamentos que constariam de sua
escrituração contábil. Em relação a esta alegação, decidiu-se, no acórdão recorrido:
6.1.- A documentação que os lastreou foi identificada individualmente, inclusive quanto
aos beneficiários dos pagamentos, conforme fls. 795/1211; a própria impugnante os
referenda ao se referenciar a alguns pagamentos, os quais, a seu entendimento estariam
contabilizados.
6.1.1.- No ponto, as cópias do livro diário acostadas aos autos não se prestam à
sustentação da alegação impugnatória: de um lado são ilegíveis; de outro lado, mais
importante, não identificam ou registram os beneficiários dos valores saídos de caixa.
Mesmo porque, segundo a própria impugnante, inúmeros pagamentos foram registrados
de modo sintético.
6.2.- De outro lado, se a maioria dos títulos estaria com o devido registro da nota fiscal
de entrada na conta de fornecedores a pagar, apenas reforçaria o fundamento da exação
visto que constariam contabilmente valores a pagar pagos.
Apesar de a Recorrente alegar que a decisão de primeira instância teria sido
“totalmente omissa no tocante aos documentos acostados que atestam o registro dos
títulos”, constata-se que os julgadores, na verdade, furtaram-se ao efetivo exame da alegação e
das provas apresentadas.
Ao se cotejar os pagamentos apontados pela Recorrente e os documentos
contábeis juntados às fls. 1.332/1.381, há que se concordar que as provas juntadas com a
Impugnação são parcialmente ilegíveis e não permitem a completa aferição acerca daquilo que se
alega. Não obstante, em relação a alguns pagamentos, é possível, observar registros nos exatos
valores, de modo que se justificaria um exame mais detalhado acerca das alegações, quiçá por
meio da realização de diligência fiscal. Tome-se, por exemplo, o pagamento de R$ 3.498,15,
registrado à fl. 1.333; ou o pagamento no valor de R$ 4.494,92 registrado à fl. 1.340.
De outro lado, se é verdade que os documentos juntados pela autuada se mostram
parcialmente ilegíveis, o mesmo pode ser dito em relação à escrituração contábil juntada pela
própria autoridade fiscal responsável pelo lançamento às fls. 50/794. Ali, contudo, é possível se
identificar com maior clareza a existência no Livro Diário dos registros invocados pela
Recorrente, conforme, a seguir, exemplificado:
VALOR PAGAMENTO
DETALHAMENTO
3.498,15
Débito em conta ilegível e Crédito na conta 111210, no
Livro Diário (fl. 54)
3.738,50
Débito em conta ilegível e Crédito na conta 111210, no
Livro Diário (fl. 54)
1.110,73
Débito em conta ilegível e Crédito na conta 111101, no
Livro Diário (fl. 52)
4.250,00
Débito em conta ilegível e Crédito na conta 11120?, no
Livro Diário (fl. 52)
4.494,92
Débito em conta ilegível e Crédito na conta 111101, no
Livro Diário (fl. 52)
As cópias do Livro Razão, entretanto, não permitem a identificação das contas
contábeis, de maneira a se aferir, com certeza, a (im)procedência da alegação da Recorrente. É
possível, porém, observar a existência de registros, conforme detalhamento seguinte:
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.721130/2013-31

VALOR PAGAMENTO
DETALHAMENTO
3.498,15
Débito em conta ilegível, no valor de R$ 3.333,33 (fl. 668),
que corresponde ao valor do principal do boleto (fl. 800)
3.738,50
Débito em conta ilegível, no valor de R$ 3.333,33 (fl. 668),
que corresponde ao valor do principal do boleto (fl. 801)
1.110,73
Débito na conta FORNECEDORES DIVERSOS (fl. 561)
4.250,00
Débito na conta URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA
(fl. 613)
4.494,92
Débito na conta VOTORANTIM CIMENTOS
NORTE/NORD S/A (fl. 620)
Constata-se, portanto, que:
(i)
a decisão recorrida se fundamenta na ausência de legibilidade plena das
provas juntadas com a Impugnação, mas as provas juntadas com o
lançamento padeceriam do mesmo vício. Neste sentido, se não seriam
suficientes para a comprovação das alegações da Recorrente, por
coerência, não o seriam também para atestar a acusação fiscal;
(ii)
o exame dos excertos da escrituração fiscal constantes dos autos conferem
verossimilhança às alegações de defesa, merecendo, no mínimo, o
aprofundamento das averiguações por meio da realização de diligência
fiscal.
Na decisão recorrida, afirma-se, ainda, que as provas apresentadas “não
identificam ou registram os beneficiários dos valores saídos de caixa”. Ora, a acusação fiscal não
é de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, mas de ausência de registro de
pagamentos efetuados. Para afastar a acusação fiscal, basta à Recorrente comprovar a existência
dos registros dos pagamentos.
Finalmente, para se furtar ao exame detalhado das provas apresentadas, os
julgadores se vale do argumento de que, conforme a própria Recorrente, haveria lançamentos
sintéticos dos pagamentos. Ora, em primeiro lugar, pelo menos em relação aos pagamentos
detalhados nos quadros acima, não há lançamento sintético. A par disso, o fato de os
lançamentos serem realizados de modo sintético não impede de forma absoluta que se identifique
quais os pagamentos nele inseridos, desde que sejam apresentadas as provas e esclarecimentos
referentes a todos eles.
O que se constata, portanto, é que os julgadores a quo não examinaram as
alegações e provas juntadas aos autos pela Recorrente, de modo que tal contudo macula de
nulidade a decisão decorrida, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972. In
verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...]
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.721130/2013-31

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Há inegável cerceamento do direito de defesa da Recorrente, na medida que não
ocorre a efetiva apreciação de sua Impugnação, o que, ao mesmo tempo, impede-a de, com o
Recurso Voluntário, irresignar-se contra a análise efetuada em primeira instância, por meio da
apresentação dos argumentos e provas cabíveis.
Finalmente, o fato de os documentos juntados aos autos não estarem
perfeitamente legíveis impede a análise conclusiva acerca do mérito de maneira a se decidir
favoravelmente à Recorrente, nos termos do §3o acima transcrito.
Neste sentido, deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, de modo a
que as alegações e provas juntadas com a Impugnação sejam apropriadamente enfrentadas, se
necessário, por meio da realização de diligência fiscal.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição e por, de ofício,
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão, com o efetivo exame
das alegações e provas apresentadas na Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1454
DF CARF MF
Original